Tribunal: STF
Processo: ARE 1385212
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME CONHECIDO DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de sentença ilíquida, cujo conteúdo econômico do pleito é desconhecido, é imperioso o reexame necessário na forma da lei e da Súmula nº 490 do STJ. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. PRETENSÃO RELATIVA A PERÍODO POSTERIOR A JUNHO DE 2015. JORNADA DE TRABALHO MÁXIMA NÃO SUPERADA. 2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 275/2015, em 27/05/2015, os limites da jornada de trabalho dos professores municipais passou a ser de, no mínimo, 20 (vinte) e, no máximo, 60 (sessenta) horas-aulas. 3. Na hipótese, a pretensão refere-se a período posterior a junho de 2015, inexistindo, quanto ao ponto, comprovação de que a autora laborou em jornada de trabalho superior ao limite legal de modo a caracterizar as horas extras alegadas, ressaindo, pois, manifesta a improcedência dos pedidos iniciais. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 4. Substancialmente alterado o desfecho dado à lide, impõe-se inverter os ônus sucumbenciais, os quais deverão ser integralmente suportados pela demandante. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, caput e inciso I; 7º, inciso XIII; 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente